Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709312-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN DE ABREU HENRIQUES GARCIA, LUCCA DE GARCIA E COSTA, MARIA GABRIELA ARAUJO MARTINEZ, RODRIGO DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ e outros em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0710839-68.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que não há como este Juízo determinar que a ré promova agendamento e confirmação para a realização de viagem, com indicação de voos e hotéis, devendo ter a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data da confirmação e a da realização da viagem, sob pena de aplicação de multa diária, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da ré, e depende da disponibilização de terceiros. Cite-se. Os Agravantes alegam que adquiriram pacotes de viagem para Paris, Roma e Amsterdam, com validade até 30 de junho de 2023, na modalidade de agendamento flexível e cujo início deveria ser marcado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data indicada. Asseveram que a empresa agravada não cumpriu com o prometido, sob a alegação de indisponibilidade de tarifário promocional. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para ser a Agravada compelida a assegurar-lhes a realização da viagem dentro do prazo do pacote. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, julgo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Inicialmente, verifico que o ajuste entabulado entre as partes diz respeito à contratação de pacote de viagem com data flexível, onde os consumidores pagam pelo serviço de forma adiantada e sugerem datas para a realização da viagem, dentro de um período de validade. A fornecedora, por sua vez, compromete-se a adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do “voucher”, preferencialmente nas datas sugeridas. Oferece o serviço com preços mais baixos que os padrões de mercado, ao tempo em que não se compromete com a realização da viagem em data fixa. Caso a fornecedora não tenha sucesso na obtenção dos dias selecionados, ela entra em contato com os consumidores, com até 45 dias de antecedência da primeira data marcada, para oferecer uma nova opção, em data próxima às sugeridas. Tais critérios foram livremente ajustados e aderidos pelas partes. Até a confirmação do voo, inclusive, os consumidores podem cancelar o pacote sem custo e receber a restituição do valor pago em espécie ou por meio de créditos junto à fornecedora. Nesse contexto, tem-se que a obrigação assumida pela fornecedora só é cumprida quando ela encontra passagens e hospedagem a preços inferiores ao cobrados dos seus clientes, ainda que em dia diverso do sugerido. Caso contrário, ela adia o adimplemento da prestação sem qualquer tipo de penalidade para si e sem garantia de que a viagem será concretizada no novo prazo. Na oferta, não há nenhuma garantia de que a viagem será concretizada no período de contratação e o período de validade do voucher é apenas para o consumidor, que deve escolher datas dentro dessa janela de tempo. No caso, realizado o pagamento, os consumidores escolheram três datas para o início da viagem dentro do período contratado: 1/4/2023; 11;5/2023 e 25/5/2023. A escolha, no entanto, de acordo com o contrato, estaria sujeita a restrições. As datas escolhidas não foram aceitas porque a primeira era relativa a um feriado, o que não era permitido pelo contrato. Os consumidores selecionaram então as datas de 27/4/2023; 11/5/2023 e 25/5/2023, sem que obtivessem ainda resposta. Nesse cenário, não vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações quanto ao descumprimento das obrigações da fornecedora. Isso porque observo que o voucher adquirido pelos Agravantes está dentro do prazo de validade, que é até 30 de junho de 2023. Assim, até essa data é dado aos consumidores buscarem novas datas e à fornecedora, voos e hospedagens que atendam aos consumidores. Por outro ângulo, na estreita via do presente instrumento, não é possível identificar a alegada prática abusiva, ante as informações trazidas aos autos. No curso do processo, após o exercício do contraditório, será aferido eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. Por fim, não identifico a presença de risco de dano a ponto de ser a Agravada liminarmente impelida a oferecer as viagens pretendidas. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023 15:38:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador